Tribunal: TJMT
Processo: 1009593-21.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009593-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LETICIA AMANDA DE MOURA - CPF: 052.987.561-66 (RECORRENTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), LETICIA AMANDA DE MOURA - CPF: 052.987.561-66 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 123 VIAGENS E TURISMO. MANTIDA. INTERMEDIAÇÃO APENAS PARA A VENDA DAS PASSAGENS AÉREAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. OMISSÃO. DANO MORAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Sendo a hipótese tão só de intermediação da venda de passagens aéreas, ressai a ilegitimidade passiva da agência de turismo para responder a má prestação do serviço de transporte aéreo. Capítulo da sentença mantido.

2.

Hipótese dos autos em que houve a contratação de passagens aéreas para o trecho de Guarulhos/SP – Punta Cana – República Dominica, contudo, ao chegar para o embarque, a parte foi surpreendida com a notícia de que o voo não existia nem foi realizada sua realocação, o que a impediu de seguir viagem.

3.

Configuração de falha na prestação do serviço que gera o dever de indenizar. Reconhecimento na origem.

4.

O arbitramento do
quantum
a título de reparação por dano moral deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias, como se afigura o caso em exame.

5.

Dano material parcialmente comprovado.

6.

Devido o reembolso das passagens. Omissão no dispositivo da sentença sanada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da ré 123 Viagens (i) e condenou Gol Linhas Aéreas ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e danos materiais das

37.100 milhas, equivalentes a R$ 2.597,00 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais).

A recorrente, em suas razões recursais, aduz a necessidade de majoração dos danos morais e a condenação dos danos materiais equivalente aos gastos despendidos de hospedagem não utilizada no valor de US$ 2,162.51 (dois mil e cento e sessenta e dois dólares e cinquenta e um centavos), e o valor de R$ 2.910.79 (dois mil e novecentos e dez reais e setenta e setenta e nove centavos), a título de passagem adquirida de Guarulhos a Punta Cana.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva
ad causam
- recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

A recorrente sustenta que a empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. integra a cadeia de consumo e, portanto, é solidariamente responsável pelos danos causados.

Contudo, no caso em apreço, tão só intermediou a venda das passagens aéreas, o que afasta a falha na prestação dos serviços ora atribuída. Finalizada a venda, incide a exclusão da responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Informativo STJ. EDIÇÃO N. 164: DIREITO DO CONSUMIDOR - VIII

1) As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens.

Acórdãos

AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014 REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332

Decisões Monocráticas

REsp 1857100/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020 REsp 1791010/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019 AREsp 1401753/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019.

A par disso, no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, foi editada a Súmula 33:

Súmula 33: “A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em
virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda
” (aprovada em 05/06/2023).

Ainda:

RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Recurso prejudicado. Extinção reconhecida de ofício.

(TR-MT, N.U 1033935-59.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Essas as razões por que rejeito a preliminar arguida e mantenho o reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cingiu-se sobre o exame se a parte recorrida possui responsabilidade pela inexistência de voo. Em sede recursal, os lindes circundam se há danos materiais a serem restituídos além dos fixados em sentença, e se o
quantum
a título de dano moral deve ser majorado.

Os fatos narrados constam que a parte autora, ora recorrente, adquiriu passagens aéreas para o trecho de Guarulhos/SP – Punta Cana – República Dominica. Ocorre que, no momento para o embarque, foi surpreendida com a notícia de que o voo não existia, e, em que pese todo o dissabor, não foi realizada sua realocação e ocasionou seu impedimento em viajar.

Informa que, após a compra das passagens, reservou um hotel e não pode utilizar. Ainda, que a companhia aérea prometeu o reembolso no prazo de 7 (sete) dias, o que não ocorreu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo, inclusive, que eventual fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos/cancelamentos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Avulta-se, no caso em apreço, que a parte simplesmente foi surpreendida com a informação de que o voo não existia no momento do embarque.

O defeito na prestação dos serviços foi reconhecido pelo juízo
a quo,
diante da ocorrência de falha na prestação dos serviços, ante a impossibilidade de embarque decorrente da inexistência de voo.

Com efeito, escorreita a conclusão dada na origem, em que reconhece a falha, daí porque deve ser
mantida
.

Por outro lado, no que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00), que se mostra justa indenização

e suficiente a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

No que tange ao dano material, referente a reserva no hotel Hard Rock Casino Punta Cana, não há qualquer comprovação nos autos de que o valor foi efetivamente pago. Assim, os termos lançados na sentença não comporta retoque:

“Porém, ao analisarmos o documento juntado em id 50665796, notamos que foi realizada apenas a reserva no hotel Hard Rock Casino Punta Cana, inexistindo qualquer comprovação nos autos de que o valor foi efetivamente gasto, sendo incabível a sua restituição, conforme pretendido pela parte Autora.”

Contudo, deve ser restituído o importe desembolsado pelas passagens no montante de R$ 2.910,79 (dois mil novecentos e dez reais com setenta e nove centavos).

Embora na fundamentação da sentença tenha reconhecido o direito a restituição da quantia, no dispositivo restara omissa, de forma deve ser sanada a omissão neste momento para incluir o dano material no valor de R$ 2.910,79 (dois mil novecentos e dez reais com setenta e nove centavos). Vejamos:

“[...] Dessa feita assiste razão a Autora, devendo os valores desembolsado pelas passagens no montante de R$ 2.910,79 (dois mil novecentos e dez reais com setenta e nove centavos) serem restituídas.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo acolhimento da preliminar de ILEGITIMIDADE passiva da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, e no mérito pela parcial PROCEDÊNCIA da presente ação para:

1 - CONDENAR a reclamada a restituir o dano material sofrido quanto as 37.100 milhas, equivalentes a R$ 2.597,00 (Dois mil quinhentos e noventa e sete reais), com a devida correção monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso.

2- CONDENAR a reclamada a indenizar a reclamante

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.”

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.910,79 (dois mil novecentos e dez reais com setenta e nove centavos), corrigido pelo índice INPC e juros moratórios de 1% a.m. a contar do desembolso, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023